Tribunal: TJDFT
Processo: 0711173-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711173-76.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCILEIA BATISTA DE ARAUJO AGRAVADO: J3A ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0719190-29.2020.8.07.0003 - id 24915775) que, em face dos requisitos da Lei 9.517/97, deferiu a imissão na posse da Casa 06, QND 16, Conj. L, Setor “O”, mat. 5883 – Ceilândia, em favor da arrematante/agravada. Alega, em resumo, que a alienação do aludido imóvel está suspensa desde 02/07/19, por meio de decisão do TRF1 – Proc. 1018285-92.2019.4.01.0000 (id 24913094 – autos principais), até decisão final de primeiro grau concernente ao seguro do financiamento, que garante a quitação nos casos de morte ou invalidez. Requer a suspensão liminar da imissão, até o julgamento do AGI. 2. Embora a agravante noticie o trâmite de demanda na Justiça Federal concernente à cobertura de seguro em razão de invalidez permanente, o mero ajuizamento dessa demanda não obsta a pretensão da requerente, que dela não faz parte, de imitir-se na posse do imóvel, uma vez que remanesce perfeito, legal e legítimo o título em que se funda a presente demanda, a saber, o registro imobiliário. Aparentemente, a r. decisão federal suspensiva da alienação foi proferida em 02/07/19, vale dizer, quando o imóvel já havia sido arrematado, em 20/06/19. Seja como for, o arrematante, com título registrado, é estranho àquela demanda e ao imbróglio entre o agravante e a CEF. Logo, em princípio, não vislumbro o fumus boni juris. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. I. Brasília, 29/07/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator